Tribunal: TJDFT
Processo: 0712056-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE SUSPENDE EMBARGOS À EXECUÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Decisão que determina a suspensão dos Embargos à Execução, ação especial de natureza cognitiva, não está compreendida em nenhuma das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento contempladas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

II. Agravo de Instrumento não conhecido.